Tribunal: TJES
Processo: 0000780-35.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000780-35.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART
IGO

42
, D
A LEI DE
DROGAS
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. Encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

2.
Inviável a redução da pena-base em seu mínimo legal considerando que é idônea a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas. Além da quantidade, a variedade e a natureza de parte das drogas (como cocaína e crack, que são altamente viciantes) justificam a manutenção da pena base no patamar indicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000780-35.2021.8.08.0056

APELANTE: DIONE HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Dione Henrique Fernandes Oliveira

em razão da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o apelado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
,

c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos
da Lei nº 11.343/06, à pena de
8
(
oito
)
anos
e
4
(
quatro
) meses
de reclusão e

o pagamento de
70
0
dias-multa, em regime inicial
fechad
o.

Narra a denúncia que no dia 31 de agosto de 2021, por volta de 06h15min, o apelante e o corréu tinham em depósito 27 (vinte e sete) papelotes e 133 (cento e trinta e três) pinos de cocaína, 76 (setenta e seis) pedras de crack, 1 (uma) bucha de maconha, todas sem autorização, bem como uma arma de fogo, revólver calibre .32 carregado com 3 munições.

Conforme a exordial, os policiais civis foram até a residência do apelante em cumprimento ao mandado de busca e apreensão relativo aos autos nº 00000661-13.2021.8.08.0044, tendo em vista a suspeita do envolvimento de DIONE em um crime de roubo ocorrido em 14 de abril de 2021.

No local, foi encontrado 27 pinos e 12 papelotes de cocaína com um adolescente que afirmou que a droga pertencia ao apelante e que ele ganharia uma porcentagem pela venda delas.

Durante as buscas, foi localizado um revolver calibre .32, S&W, tred mark, carregado com 3 munições, tendo o apelante afirmado que comprou a arma de fogo na Serra pois precisava se proteger de traficantes rivais que estavam tentando “tomar” o tráfico de drogas daquele município.

A peça acusatória ainda aponta que DIONE indica o corréu como gerente e distribuidor da droga e que ele teria escondido parte da droga em local próximo. Nas buscas nesse local, foi localizada uma sacola contendo 105 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha, 76 pedras de crack e 15 papelotes de cocaína, além de vários “eppendorf”, material utilizado para embalo de drogas.

Nas razões recursais (fls. 326/334), pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena-base em seu mínimo legal, com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

Pois bem.

De início,
não prospera
o
pleito absolutório.

Compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 45763403 (fls. 20/22), auto de apreensão (fl. 16/16-v), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fl. 17), laudo de exame químico (fls. 222/223) e laudo de exame balístico (fls. 173/176).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Conforme
depoimento extrajudicial da testemunha
policial militar Iago Rudio
(fls. 04-v/05-v),

confirmada em juízo,

em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar com mandado de prisão temporária em desfavor do apelante, foi localizada droga com um adolescente na casa de DIONE.

Conforme a testemunha, o adolescente disse que a droga pertencia ao apelante, apontando onde estavam mais drogas e que receberia uma porcentagem pela venda da droga, inclusive em dias bons recebia cerca de R$100,00.

A mencionada testemunha ainda relatou que DIONE confessou a posse da arma e que teria adquirido o revólver para sua proteção tendo em vista que traficantes rivais queriam “tomar” o tráfico da região.

Além disso, apontou que DIONE e o corréu os levaram até o local onde haviam escondido o restante da droga, apreendendo o total de 105 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha, 76 pedras de crack e 15 papelotes de cocaína, além de vários “eppendorf”, material utilizado para embalo de drogas.

Em consonância encontra-se o
depoimento extrajudicial da testemunha policial militar Wilson de Oliveira Alves
(fls. 06/07), que relatou os mesmos fatos e informou que o apelante junto ao corréu são alvos constantes de denuncias relativas ao tráfico de drogas naquele município e que ambos ostentam armas de fogo a fim de intimidar moradores do bairro.

Em seu
depoimento judicial
, a mencionada testemunha confirmou seu depoimento anterior, relembrando que a arma de fogo foi encontrada no sótão da cada de DIONE, tendo sido também encontrada parte da droga e a restante próximo à mata.

Logo, além de
convincentes e harmoniosos
, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Além disso, no
auto de qualificação e informação de adolescente (fls. 07-v/08-v), José Emídio dos Santos Neto
, apesar de afirmar que toda droga era sua, relata que a arma de fogo era de DIONE, sendo que o corréu LUCAS também usava e que a droga que o adolescente vendia, parte do lucro ficava para ele, parte para
DIONE apontado como gerente do tráfico
. Vejamos:

[...] QUE nos fundos da casa tinha quatro cargas de drogas, duas de pedra de crack e duas de pó (cocaína) QUE as quatro cargas eram de LUCAS; QUE tem pouco tempo que está vendendo drogas, uns quinze dias pra menos; QUE cada carga o lucro do informante é quinze por cento da venda; QUE a metade do que e vendido fica pro gerente, no caso o DIONE HENRiQUE que o restante fica para o patrão, o LEANDRO QUE já conversou com LEANDRO, mas não o indagou sobre os pormenores do tráfico de DROGAS; QUE não sabe a quanto tempo DIONE HENRIQUE está na gerência do tráfico de drogas; QUE nunca viu o LEANDRO de carro, não o viu armado já o viu em festas (role); QUE só DIONE HENRIQUE é quem trata diretamente com LEANDRO sobre as questões do tráfico de drogas; [...]

Corroborando, o
corréu Lucas de Oliveira Diaceno em seu interrogatório judicial
, confessa a prática do crime de tráfico e o envolvimento de DIONE e o adolescente.

Por outro lado, o apelante em seu
i
nterrogatório extrajudicial
(fls. 14-v/15) negou a traficância, que ouviu dizer que era do adolescente, e afirmou que comprou a arma de fogo para se proteger pois estava sendo ameaçado por pessoas de Cariacica mas sem saber o motivo.

Em seu
interrogatório judicial
, novamente negou a traficância, afirmando que quem traficava era o menor.

Apesar o apelante negar os fatos, sua
versão encontram-se desassociadas das demais provas contidas nos autos
.

Logo, não há o que se falar em absolvição,
h
avendo, portanto, provas suficiente para sua condenação.

Quanto à pena, melhor sorte não socorre o apelante.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, tendo em vista as circunstancias do crime, tendo observado a quantidade expressiva de drogas apreendidas (27 papelotes e 133 pinos de cocaína, 76 pedras de crack e 1 bucha de maconha), em consonância ao artigo 42, da Lei de Drogas.

De fato, a referida circunstância justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal, de modo que a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas, de alto poder lesivo ao usuário justificam o maior apenamento
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. [...] (STJ, AgRg no HC n. 807.223/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)

Portanto, diante da quantidade acima mencionada, bem como tendo em vista a redação do artigo 42 da Lei de Drogas, cujo conteúdo preconiza que a quantidade de droga prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP,
mantenho a pena-base em 6 anos de reclusão e
7
00 dias-multa.

Na segunda fase
, o MM. Juiz reconheceu a incidência da
agravante da reincidência
, utilizando a fração paradigma de 1/6 para exasperar a pena, fixando-a em 7 anos de reclusão.

Na terceira fase
, observada a incidência das
causas de aumento
relativas ao emprego de arma de fogo e envolver adolescente (artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06),
exasperou a pena em 1/3, fixando a pena em definitivo em 8 anos e 4 meses de reclusão.

Logo, seja pela pena fixada, seja pela reincidência, o regime inicial para cumprimento da pena é o
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, "a existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas" (STJ, AgRg no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021).

Logo, o regime inicial fechado é o devido para o presente caso.

Portanto,
não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena
, mantendo-a incólume.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.